Tribunal: TJBA
Processo: 8020529-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020529-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUCIA SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC. 2. Na espécie, os documentos carreados pela Agravante, consistentes em contracheques e declaração de imposto de renda, evidenciam que os rendimentos auferidos como professora municipal são integralmente consumidos pelas despesas ordinárias de sua família, não havendo margem disponível para custear um processo judicial. 3. A decisão recorrida não apontou nenhum elemento concreto capaz de afastar a presunção relativa de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, limitando-se a considerar a renda mensal como suficiente, em dissonância com a jurisprudência do STJ. 4. Recurso provido para conceder à Agravante o benefício da gratuidade da justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8020529-15.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANA LUCIA SANTOS NASCIMENTO e como Agravado, MUNICIPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora